Tribunal: TJSP
Processo: 4011851-54.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4011851-54.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SIDNEI
DAVID MUZEL (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA
MUZEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602 -Voto no 29.631
2
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Sidnei David Muzel e outra
Apelado: Evanil Maria Bergamo Antunes
Voto no 29.631
USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente -
Inconformismo dos autores, insistindo nas teses
iniciais - Não atingimento do prazo necessário
à usucapião - Pleito em que ademais, pedem os
autores a acessão do tempo de sua posse a de
seus antecessores - Ausência, contudo, de
prova da posse dos antecessores com animus
domini - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 140/143, acrescento que esta julgou improcedente ação de
usucapião proposta por Andreia Gutierrez de Oliveira Muzel e
Sidnei David Muzel em face de Evanil Maria Bergamo Antunes,
objetivando o reconhecimento do domínio de bem cujos direitos
aquisitivos diz ter adquirido de terceiro. Deixou de condenar os
vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em razão da
ausência de contestação nos autos, bem como em razão da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformados, apelam os autores (fls.
150/158), aduzindo, preliminarmente, nulidade de sentença por
não mencionar o dispositivo legal adotado para o caso concreto.
No mérito, sustentam, em suma, possuírem justo título e
documentos que demonstram que residem no imóvel, sua origem,
continuidade, cadeia possessória e tempo de posse (sic). Insistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602 -Voto no 29.631
3
que somadas as posses de seus antecessores, possuem mais de 20
anos. Esclarecem que trouxeram aos autos instrumento de cessão
de transferência de direitos possessórios de seus antecessores.
Recurso regularmente processado, sem
oferecimento de contrarrazões.
2. Trata-se de ação de usucapião
extraordinária
proposta
pelos
apelantes,
objetivando
o
reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem objeto da lide.
Aduzem os autores que são possuidores
de forma mansa, pacífica, ininterrupta com animus domini e sem
oposição desde 2012, pretendendo a soma de sua posse a de seus
antecessores, o que resultaria em mais de vinte anos, do imóvel
descrito na exordial.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo que as provas carreadas aos autos pelos autores
são insuficientes à comprovação da posse pelo período declinado,
uma vez que não demonstrado que os apontados possuidores
anteriores detinham a posse qualificada tal como defendido na
inicial, extinguindo o feito por falta de decurso do prazo
necessário ao reconhecimento da usucapião.
Contra esta decisão, insurgem-se os
autores, contudo, sem razão.
Exsurge dos autos, que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602 -Voto no 29.631
4
pretendem obter a titularidade do bem, amparados na assertiva de
que possuem o imóvel, de forma mansa, pacífica e ininterrupta
desde 1998, pretendendo para tanto, a soma da posse de seus
antecessores, Evanil Maria Bergamo, que adquiriu por meio de
permuta com Antônio Bergamo e Terezinha Marieta Bergamo em
03 de julho de 2001, que, por sua vez, adquiriram de Margarida
Rodrigues Pires através de instrumento particular de cessão e
transferência de direitos possessórios firmados em 02/02/1998.
No caso concreto, porém, balizado pelas
provas colacionadas aos autos, mormente pela oitiva de
testemunhas realizadas (fls. 133/136), o MM. Juízo, corretamente
entendeu que não restou comprovado o exercício de posse
preterida dos antecessores, sem intervalos ou interrupções, pelo
período exigido pela lei.
Como é sabido, os requisitos para a
aquisição da propriedade mediante o instituto da usucapião estão
alicerçados na prescrição aquisitiva e posse qualificada: “a
prescrição
é modo originário de aquisição de propriedade
e de
outros direitos reais pela posse prolongada
da coisa, acrescida de
demais requisitos legais ” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD,
Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p.
258.).
Dentre
as
espécies
de
usucapião
existentes no ordenamento jurídico brasileiro, podemos elencar: i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602 -Voto no 29.631
5
usucapião especial, (art. 1239 do CC e art. 191 da CF) - prazo de
cinco anos, devendo o imóvel estar localizado na área urbana, não
exceder a área total de 250 m2 e ser utilizado para moradia do
possuidor;
ii) usucapião ordinária, (art. 1.242 do CC, prazo de dez
anos, além de justo título e boa-fé; e iii) usucapião extraordinária,

(art. 1.238 do CC) prazo de quinze anos, podendo ser reduzido
para dez anos se no local houver o possuidor estabelecido
sua
moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.”.
Da análise dos autos, se verifica que os
autores não comprovaram que os antecessores exerceram a posse
com intenção de dono, pois, não trouxeram aos autos qualquer
elemento de prova a demonstrar efetivamente o exercício da posse
pretérita.
Dito em outras palavras, não lograram
êxito os demandantes, em comprovar os requisitos necessários à
acessão de posse (acessio possessionis), seja pela impossibilidade
de demonstrar a natureza da posse do antecessor com ânimo de
dono, seja pelo fato desta não terem atingido o prazo necessário
ao reconhecimento da usucapião.
Outrossim, da análise da prova oral
colhida em audiência de instrução, esta também não socorre aos
autores, pois, como bem posto na r. decisão recorrida, as
testemunhas, embora tenham evidenciado a posse mansa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602 -Voto no 29.631
6
pacífica dos autores sobre o imóvel, alegaram ter conhecimento de
seu exercício por tempo inferior ao requisitado pela lei.
Nesse cenário. a testemunha Cristiano
afirmou conhecer os autores há oito anos, porém, afirma que os
autores exercem atos de posse sobre o imóvel há quatro anos.
Da oitiva de Estefânia, exsurge que esta
conhece os autores há 10 anos e não soube precisar há quanto
tempo os autores possuem o imóvel.
Por fim, a testemunha Yasmim aduziu
conhecer os autores há oito anos, ocasião em que os autores já
residiam no imóvel.
Desse modo, como bem pontuado na r.
sentença: “...os autores não demonstraram
o efetivo exercício da
posse
pelo
lapso
temporal
legalmente

exigido
para
o
reconhecimento
da usucapião.
Demais disso, não comprovaram
os
autores a transmissão
da posse advinda de seu antecessor,
a fim
de se considerar
a continuidade
da posse para cômputo do prazo,
conforme autoriza a lei. Aliás, a própria posse do antecessor
não
ficou evidenciada
nos autos, visto que nenhuma prova foi
produzida
nesse sentido, nem mesmo testemunhal,
restando
versão isolada nos autos, posto que, para tal comprovação,
não
basta a mera alegação, é indispensável
a integração
do polo
passivo
pelo
antecessor

possuidor,

a
fim
de
demonstrar

categoricamente
o exercício de fato da posse mansa e pacífica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4011851-54.2013.8.26.0602 -Voto no 29.631
7
bem como sua ininterrupção.”.
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença, por ter dado correta solução à lide.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator